Tribunal: TJSP
Processo: 2134200-12.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Inconformismo contra decisão do Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça, que sobrestou Recurso Extraordinário por entender que a questão sub judice se enquadra em Tema de Repercussão Geral da Suprema Corte. Situação que não se amolda nas restritas hipóteses de cabimento de Reclamação junto a este colendo Órgão Especial. Determinação expressa de

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Inconformismo contra decisão do Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça, que sobrestou Recurso Extraordinário por entender que a questão sub judice se enquadra em Tema de Repercussão Geral da Suprema Corte. Situação que não se amolda nas restritas hipóteses de cabimento de Reclamação junto a este colendo Órgão Especial. Determinação expressa de manejo de Agravo Interno ao respectivo Órgão Colegiado em tais hipóteses, consoante redação do § 2o do Artigo 1030 do CPC, não se prestando a Reclamação a sucedâneo recursal. Ausência de interesse processual e inadequação da via eleita.
Reclamação extinta sem resolução de mérito, nos termos do artigo 330, inciso III, c.c. artigo 485, inciso I, ambos da Lei Processual Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000722411
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Reclamação no
2134200-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
reclamante PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é reclamado
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR
PERES,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS,
MÁRCIO
BARTOLI,
JOÃO
CARLOS
SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR
BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO E RICARDO ANAFE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECLAMAÇÃO No 2134200-12.2020.8.26.0000
RECLAMANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
RECLAMADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA SEÇÃO
DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO (ÓRGÃO ESPECIAL)
VOTO 33.047
RECLAMAÇÃO.
Inconformismo
contra
decisão
do
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do
Tribunal de Justiça, que sobrestou Recurso Extraordinário por
entender que a questão sub judice se enquadra em Tema de
Repercussão Geral da Suprema Corte. Situação que não se
amolda nas restritas hipóteses de cabimento de Reclamação
junto a este colendo Órgão Especial. Determinação expressa de
manejo de Agravo Interno ao respectivo Órgão Colegiado em
tais hipóteses, consoante redação do § 2o do Artigo 1030 do
CPC, não se prestando a Reclamação a sucedâneo recursal.
Ausência de interesse processual e inadequação da via eleita.
Reclamação extinta sem resolução de mérito, nos termos do
artigo 330, inciso III, c.c. artigo 485, inciso I, ambos da Lei
Processual Civil.
Trata-se de RECLAMAÇÃO proposta pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS em face do r.
decisum
proferido
pelo
eminente
DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que,
ao receber Recurso Extraordinário da Fazenda do Estado de
São Paulo no processo no 0125497-21.2007.8.26.0053,
sobrestou o feito, por entender que a questão sub judice se
amolda no Tema de Repercussão Geral no 266 do Supremo
Tribunal Federal.
Argui o reclamante, em síntese, o
equívoco no enquadramento dos autos ao § 4o do artigo 1.029
da Lei Processual, razão pela qual pleiteia a cassação do
aludido sobrestamento (fls. 01/02, com documentos juntados
às fls. 03/73).
Processada
a
Reclamação
(fls.
75),
prestou informações a autoridade reclamada, argumentando
que a sua competência no exame de admissibilidade de
Recursos Especiais e Extraordinários é delegada dos
Tribunais
Superiores,
aos
quais
devem
ser dirigidas
eventuais
divergências,
motivo
pelo
qual
escapa
da
competência deste colendo Órgão Especial a análise do
mérito da Reclamação, visto que não se presta tal instituto a
servir de sucedâneo recursal; esclarece, contudo, que reviu a
decisão reclamada, a qual será objeto de retratação nos autos
originários (fls. 78/81).
Petição do autor reiterando o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedência do pleito inicial (fls. 84/85).
Parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça pelo indeferimento da ação por carência de interesse
processual e, no mérito, pela sua improcedência (fls. 87/91).
É o relatório.
De rigor o indeferimento da petição
inicial, dada a carência da ação e inadequação da via eleita.
Com efeito, admite expressamente a
municipalidade reclamante que fez uso do instituto da
Reclamação perante este egrégio Sodalício com a finalidade
exclusiva de suprir equívoco do eminente Desembargador
Presidente da Seção de Direito Público, visto “não haver
identidade do Tema 266 do STF com o Tratado no Recurso
Extraordinário”, não incidindo o § 4o do artigo 1.029 do
Código de Processo Civil, “revelando-se, assim, equivocada a
decisão de sobrestamento do processo” (fls. 02).
Ocorre que, como bem pontuou a douta
autoridade reclamada, a situação exposta nos autos ainda
que deveras tenha ocorrido uma análise equivocada do
sobrestamento de Recurso Extraordinário, como admitido
nas informações de fls. 78/81
não se enquadra nas
restritas hipóteses de cabimento de Reclamação junto a este
colendo Órgão Especial, sendo certo que o artigo 1030 do
Código de Processo Civil, na redação dada pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13256/20161, estabelece de maneira inequívoca em seu § 2o
a espécie recursal cabível à recorrente, qual seja, Agravo
Interno a ser manejado perante o respectivo Órgão Colegiado.
A respeito do tema, digna de nota lição
trazida no r. Parecer de fls. 87/91 da douta Procuradoria
Geral de Justiça, litteris:
“No caso, escapou da percepção do reclamante
o recurso de agravo interno, via adequada para
combater a decisão de sobrestamento do
recurso extraordinário.
(...)
Esse recurso cumpre o papel de veicular o
direito à distinção, possibilitando ao recorrente
1 “Art. 1030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido
será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual
os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido,
que deverá:
I negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo
Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso
extraordinário
interposto
contra
acórdão
que esteja em conformidade com
entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja
em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos
repetitivos;
II encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se
o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão
geral ou de recursos repetitivos;
III sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não
decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça,
conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;
IV
selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou
infraconstitucional, nos termos do § 6° do art. 1.036;
V
realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo
Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:
a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de
julgamento de recursos repetitivos;
b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou
c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.
§ 1° Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá
agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.
§ 2° Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno,
nos termos do art. 1.021.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstrar a distinção de seu caso frente à
controvérsia de caráter repetitivo pendente de
decisão pelos Tribunais Superiores.
Somente após o julgamento desse recurso é que
se poderia falar em reclamação a ser dirigida às
Cortes Superiores não ao Tribunal de origem
que apenas exerce o juízo provisório de
admissibilidade (art. 988, § 1o, do CPC) , na
medida em que estaria esgotada a instância
ordinária.
Esse é o magistério de Fredie Didier Jr e
Leonardo Carneiro da Cunha (in Curso de
Direito
Processual
Civil,
vol.
3,
17a
ed.,
JusPODIVM, p. 397/400 e 685/687).
Nota-se, portanto, a impropriedade do uso da
reclamação, alçada à categoria de recurso, até
porque reclamação possui natureza de ação.”
(fls. 89/90).
Destarte, não se olvida o indiscutível
direito de acesso à justiça que o município reclamante
possui, garantido pelo inciso XXXV do artigo 5o da Carta
Magna; todavia, resta claro através das alegações iniciais,
bem como de todo o conjunto probatório trazido, que a
autora se valeu indevidamente da presente Reclamação,
utilizando-a como sucedâneo recursal, o que é inadmitido
pelo ordenamento jurídico, por tratar-se de ação autônoma
com disciplina e regramentos específicos, nos termos dos
artigos 988 e seguintes do Código de Processo Civil e 195 a
199 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça.
Confira-se,
aliás,
precedente
deste
augusto Órgão Especial, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECLAMAÇÃO.
Reclamação
não
conhecida.
Decisão
monocrática de I. Presidente da Seção de
Direito Privado desta Corte, determinando o
sobrestamento
de
recurso
extraordinário
interposto, nos termos do art. 543-B, parágrafo
único, do CPC/73, que não está sujeita a
reanálise por Reclamação. Via processual eleita
não é sucedâneo recursal. Ausência de fundamentos jurídicos para alteração do
julgado. Agravo não provido.”
(Agravo
Interno
Cível
no
2027563-08.2018.8.26.0000;
Relator: Desembargador
EVARISTO
DOS
SANTOS; Data do Julgamento: 16/05/2018;
Data de Registro: 17/05/2018).
Por
derradeiro,
este
é
também
entendimento uníssono do Pretório Excelso acerca do real
uso da Reclamação:
“Ementa:
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NA
RECLAMAÇÃO.
LEIS
COMPLEMENTARES
DIRIGIDAS A SERVIDORES DO TRIBUNAL DE
CONTAS ESTADUAL. EXTENSÃO PARA TODOS
OS SERVIDORES. ALEGADA QUEBRA DE
ISONOMIA.
INVIABILIDADE.
OFENSA
À
SUMULA VINCULANTE 37. RECURSO DE
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O
acórdão reclamado observou corretamente as
diretrizes jurisprudenciais estabelecidas por
ambas as Turmas desta CORTE, no sentido de
que viola a Súmula Vinculante 37 a concessão,
pelo Poder Judiciário, de aumentos salariais
com base no princípio da isonomia. 2. Dessa
forma, a postulação não passa de simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido de revisão do entendimento aplicado na
origem, o que confirma a inviabilidade desta
ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de
afirmar
que
a
reclamação
tem
escopo
bastante específico, não se prestando ao
papel de simples substituto de recursos de
natureza ordinária ou extraordinária (Rcl
6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO,
Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de
agravo a que se nega provimento.”
(Reclamação no 35650 AgR, Relator: Ministro
ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
julgado
em
30/08/2019,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 12-09-2019
PUBLIC 13-09-2019) grifo nosso.
Daí
por
que,
inexistindo
interesse
processual no caso e sendo totalmente inadequada a via
eleita pelo reclamante, é totalmente descabida a Reclamação
no caso em tela.
Ante
o
exposto,
julgo
extinta
a
Reclamação sem resolução de mérito, nos termos do artigo
330, inciso III, c.c. artigo 485, inciso I, ambos da Lei
Processual Civil.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR